Tribunal: TJSP
Processo: 2216849-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Sócia minoritária que não deve ser incluída no polo passivo da demanda – Não há que se confundir gerência com representatividade, eis que, no presente caso, apenas na primeira hipótese se autoriza a extensão dos efeitos da execução ao sócio administrador, pela aplicação da teoria da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Sócia minoritária que não deve ser incluída no polo passivo da demanda – Não há que se confundir gerência com representatividade, eis que, no presente caso, apenas na primeira hipótese se autoriza a extensão dos efeitos da execução ao sócio administrador, pela aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica - Precedente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO